Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se BANCO C6 CONSIGNADO S/A, para que se manifeste sobre eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204